Tribunal: TJMT
Processo: 1011544-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011544-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. WELLINGTON SILVA
PACIENTE
EDIONES RUFINO DA CRUZ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 666-97.2015.811.0032 (cód. 60178), em que pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II, III e IV todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico principia esclarecendo que o paciente se encontra com a liberdade restrita desde o dia 06/12/2018, por força de mandado de prisão preventiva expedido em 09/10/2018, e a despeito dos sucessivos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau, bem como da soltura do corréu ao final da audiência realizada em 26/03/2019, permanece encarcerado até a data em que impetrado este habeas corpus.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, inicia o subscritor do writ alegando que a manutenção da prisão processual do paciente por mais de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias configura malsinado excesso de prazo, mormente se levado em consideração que diante da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), não há sequer uma previsão de quando o increpado será submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, de maneira que a mantença da constrição cautelar na hipótese versanda fere o princípio constitucional da razoável duração do processo, devendo ser mitigada a Súmula 52/STJ, mormente porque ressalta a ausência de desídia da defesa técnica a justificar o maior elastério na marcha processual.
Nessa ordem de idéias, o impetrante invoca o caráter subsidiário da prisão preventiva e a possibilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais; para depois requerer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 44354460 e ID 44354461.
O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1015470-13.2020.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A uma porque, como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.
O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.
Já a segunda fase do rito, chamada de iudicium causae, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença, e nesta última etapa é que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente, sendo certo outrossim, que a teor do andamento processual disponível no sistema interno informatizado Primus, a preparação do julgamento pelo Júri Popular encontra-se alongada justamente porque a defesa, inconformada com a prolação da sentença de pronúncia, para além de formular incontáveis pedidos de revogação da custódia cautelar do paciente, interpôs o Recurso em Sentido Estrito n.o 1015470-13.2020.811.0000, o qual fora julgado em definitivo pelo Colegiado na sessão ordinária realizada em 12/12/2019, restando a ementa elaborada nos seguintes termos:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INCISOS II, III E IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA QUANTO À EFETIVA ADESÃO DO RECORRENTE À CONDUTA CRIMINOSA EXECUTADA PELO SEU FILHO, QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, se presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, requisitos exigidos pelo art. 413 do CPP, impõe-se o pronunciamento do acusado a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, em observância ao comando expresso do art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88 e com fulcro no princípio in dubio pro societate, cabendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelos jurados, por ser a propalada inocência do recorrente apenas uma das versões sustentadas no processo e subsidiada por provas idôneas.
2. Decisão de pronúncia mantida. Recurso defensivo desprovido.”
Com isso, ao menos nesse momento preliminar, concluo que eventual demora no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto, valendo destacar que, ao que tudo indica, grande parte das intercorrências registradas durante a fase instrutória foram ocasionadas pela própria defesa do acusado, fazendo incidir na hipótese entendimento contido no Enunciado n.o 64 da súmula do STJ, segundo o qual “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
Outrossim, a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. A regra, portanto, é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal (passível de habeas corpus) por excesso de prazo, a menos se este for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que à toda evidência não se trata da hipótese.
Ademais, não me passa despercebido que anteriormente à presente ação constitucional, fora impetrado em benefício do ora paciente o HC n.o 1003197-02.2019.811.0000, cuja ordem foi, à unanimidade, parcialmente extinta quanto ao paciente Esequias Rufino da Cruz e denegada com relação ao favorecido nessa ordem; a indicar, na contramão do que tenta incutir o causídico, que inexistem por ora elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais.
Por apego à clareza, transcrevo a respectiva ementa do julgado, in verbis:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – JULGAMENTO PREJUDICADO NESTE PARTICULAR – 2) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO – INOCORRÊNCIA – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE DIFICULTOU O ANDAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL, FORNECENDO DIVERSOS ENDEREÇOS, NÃO SENDO ENCONTRADO – PRISÃO QUE OCORREU EM TEMPOS DEPOIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM JULGADA PREJUDICADA EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES E DENEGADA QUANTO AO OUTRO.
Se antes do julgamento do mérito do writ, houve a revogação da prisão preventiva de um dos pacientes pelo magistrado singular, especificamente em relação a ele, a ordem encontra-se prejudicada.
Está devidamente motivado o decreto constritivo que fundamenta a prisão processual na cumulação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ambos com base em elementos concretos e atrelados à hipótese dos autos, como ocorreu in casu.
Não há falar em ausência dos requisitos do art. 312 do CPP quando verificada o risco à aplicação da lei penal, já que o paciente impôs dificuldades no regular andamento da marcha processual, porquanto mesmo tendo patrono constituído nos autos, forneceu endereços em que nunca foi encontrado, além do fato de ter sido preso em outro Estado da Federação, elementos que demonstram inequivocamente seu intento em evadir-se do distrito da culpa, além do risco de nova fuga e, por conseguinte, risco à futura aplicação da lei penal.
Os predicados pessoais abonatórios do paciente são irrelevantes para fins da manutenção/revogação da prisão preventiva, quando verificada a necessidade/adequação da custódia, mediante a presença cumulativa de seus pressupostos e requisitos.
Ordem prejudicada em relação a um dos pacientes e denegada quanto ao outro.”
Diante deste cenário, impede-se, por ora, taxar de desproporcional a velocidade da marcha processual, máxime porque não há como aferir com certeza se as particularidades do caso eventualmente justificam certo elastério no trâmite processual, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da medida extrema podem, nesse momento, ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante cautelares alternativas; o que me leva a concluir, por consequência, que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDIONES RUFINO DA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator